Tribunal: TJPA
Processo: 0001783-12.2014.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001783-12.2014.8.14.0021

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE GILMAR DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Tributário. Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade. Responsabilidade tributária por IPVA. Alienação de veículo não formalizada junto ao DETRAN. Aplicação do art. 134 do CTB e da Lei Estadual nº 6.017/89. Prova insuficiente da alienação. Inexistência de comunicação formal ao órgão de trânsito. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de propriedade de veículo automotor, ajuizada por particular contra o Estado do Pará, visando à exclusão do nome do autor do registro de veículo (Honda/CG 125 TITAN, placa JVT 2318) e à consequente exoneração da responsabilidade tributária. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a retirada do nome do autor do registro do veículo e a baixa das dívidas tributárias até a data da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se é possível reconhecer a inexistência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária do autor sem a devida comprovação da alienação e sem o cumprimento do art. 134 do CTB;

(ii) examinar se a legislação estadual do Pará pode, validamente, instituir solidariedade tributária entre o alienante e o adquirente em caso de não comunicação da transferência ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi proferida de forma contraditória, reconhecendo como "frágil" a prova da alienação e, ainda assim, concluindo "de forma forçosa" pela inexistência da propriedade.

4. A parte autora não apresentou documentação idônea capaz de demonstrar a transferência do bem nem comunicação formal ao DETRAN/PA, em afronta ao art. 134 do CTB.

5. A responsabilidade tributária persiste ante a ausência de comprovação formal da alienação e diante da previsão expressa de solidariedade legal válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:

A exclusão da responsabilidade tributária por IPVA do alienante de veículo automotor exige a comprovação formal da alienação e a comunicação da transferência ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2025.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Mairton Marques Carneiro.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de propriedade de veículo nos seguintes termos:

“(...) Portanto, diante das especificidades que envolvem o caso concreto, tenho por forçosa a conclusão de que a parte autora não é proprietária do veículo objeto da demanda.

De todo o exposto, julgo procedente a presente ação para retirar a propriedade do bem indicado na inicial, qual seja, Honda/CG 125 TITAN, Placa JVT 2318, Renavam 668575646 do nome de JOSE GILMAR DE SOUZA, determinando ao Requerido que realize a devida baixa, subsistência as multas e demais dívidas até a data da propositura da ação.

Para que sejam resguardados os direitos do Estado e para a segurança jurídica de todos, determino o bloqueio total do veículo através do RENAJUD, impedindo a circulação.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (Id. 19013232), arguindo que a sentença é falha, e nesse sentido destaca que a prova da alienação do veículo é “frágil”, mas que é forçosa a conclusão de inexistência de propriedade.

Pontuou ainda a responsabilidade do Apelado em comunicar ao órgão de trânsito a transferência do veículo, conforme previsão do art. 134 do CTB.

Deste modo, aduz que o Apelado não pode pretender fugir à sua responsabilidade pelo pagamento do imposto sustentando que procedeu à transferência do veículo, eis que eventual pacto firmado com terceiro é inoponível à Fazenda Estadual, principalmente quando tenha como objetivo modificar a definição legal do sujeito passivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a segurança.

Devidamente intimado, o apelado apresentou resposta ao recurso (Id. 19013235), pugnando pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 21329824).

É o relatório necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial que visava a declaração de inexistência de propriedade do veículo onda/CG 125 TITAN, placa JVT 2318.

Em suas razões recursais, o Apelado argumenta, em síntese, a contradição da sentença e a impossibilidade de afastar a responsabilidade ao pagamento do tributo com a simples afirmação de alienação do veículo.

Ora, como se vê, o autor não produziu provas robustas, ou seja,

hábeis a comprovar a efetiva transferência de titularidade, não atendendo ao que disserta o art. 373, I, do CPC/2015.

Além disso, não há comunicação formal ao DETRAN/PA, apta a desonerá-lo da condição de contribuinte de direito, revelando desrespeito ao artigo 134 do CTB, que estabelece que o proprietário que aliena veículo deve comunicar a transferência ao órgão de trânsito em 30 dias, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

“Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

A legislação estadual do Pará (Lei n.º 6.017/1989) expressamente estabelece responsabilidade solidária em seus arts. 11 e 12, dispondo que são responsáveis solidariamente pelo IPVA "o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título" e "o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores".

“Art. 11. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

III - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão judicial ou realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

III - o servidor que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição, matrícula, inspeção, vistoria ou transferência de veículo de qualquer espécie sem a prova do pagamento ou do reconhecimento da isenção ou não-incidência do imposto;

IV - terceiros que concorrerem com atos ou omissões para o não-pagamento do imposto.

V - o devedor fiduciante, pelos exercícios em que manteve a posse direta do veículo, com credor fiduciário; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com o proprietário arrendador do veículo; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VIII - o locatário, nos contratos de locação, com o locador. (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.”

O art. 124 do CTN permite que lei específica institua solidariedade tributária, o que foi devidamente observado pela legislação estadual paraense.

“Seção II

Solidariedade

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.”

Assim, a ausência de provas efetivas quanto à alienação do bem é fator que impede o afastamento da responsabilidade do Apelado pelo débito tributário.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E TUTELA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. COBRANÇA DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO . AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN E DE DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO A VENDA DA MOTOCICLETA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS APELADOS E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Agrício Brito da Silva Neto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de negativa de propriedade e pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do DETRAN/PA e de Werversom Oliveira Sampaio .

2. O autor buscava o reconhecimento da ilegitimidade pela cobrança de débitos de IPVA referentes aos anos de 2012 a 2017, relativos à motocicleta vendida ao segundo réu sem efetivação da transferência no órgão competente.

3. A sentença entendeu pela ausência de responsabilidade do DETRAN/PA, ante a inércia do autor em comunicar a alienação e a ausência do Estado do Pará no polo passivo, titular dos créditos tributários discutidos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o antigo proprietário pode ser responsabilizado pelo pagamento de IPVA de veículo alienado cuja transferência não foi efetivada junto ao DETRAN;

(ii) Estabelecer se a ausência de comunicação da alienação pelo autor gera responsabilidade civil pelos débitos posteriores à venda.

III . RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação civil estabelece que a transferência da propriedade de bens móveis se opera com a tradição ( CC, art. 1.226), mas o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao comprador a obrigação de providenciar a transferência no DETRAN ( CTB, art . 123 e 134), sendo ao vendedor atribuída a responsabilidade solidária caso não comunique a alienação.

6. A Súmula 585 do STJ limita a responsabilidade solidária do ex-proprietário às penalidades administrativas, excluindo o IPVA do período posterior à alienação, salvo previsão legal em sentido diverso.

7 . A legislação estadual (Lei Estadual nº 6.017/1996, com redação dada pela Lei nº 8.867/2019) prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunicar a venda ao DETRAN pelo pagamento do IPVA, criando exceção à orientação do STJ.

8 . Não há nos autos provas suficientes da venda da motocicleta a terceiro e/ou comunicação da venda ao DETRAN, não justificando qualquer tipo de responsabilização por parte dos apelados.

9. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados inviabiliza o acolhimento do pedido formulado na inicial.

IV . DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime .

Tese de julgamento:

A. A mera alegação de venda do bem, desacompanhada de documentos comprobatórios e de comunicação formal ao DETRAN, não é suficiente para afastar a legitimidade da cobrança de tributos incidentes sobre o veículo.

B. Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados, é inviável o reconhecimento de responsabilidade civil .

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002263720188140046 26648128, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA REFERENTE A VEÍCULO AUTOMOTOR . JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN . DÉBITOS DE MULTAS E IPVA POSTERIORES À SUPOSTA VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por proprietária formal de veículo automotor, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica tributária referente ao IPVA e encargos posteriores à alegada alienação do bem, em razão de continuidade de cobranças de tributos e multas, bem como a declaração de negativa de propriedade do veículo perante o Estado do Pará . Sentença de improcedência, com resolução do mérito, pela ausência de comprovação da comunicação formal da venda ao órgão de trânsito competente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem produção de prova testemunhal e se é possível afastar a responsabilidade tributária da proprietária formal do veículo diante da ausência de comunicação da alienação aos órgãos competentes . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do mérito, fundamentado no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando os autos estão devidamente instruídos e a matéria controvertida é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de provas testemunhais, mormente diante da ausência de início de prova documental do alegado negócio jurídico . 4. A responsabilidade tributária pelo IPVA, bem como pelas multas e encargos, permanece com o proprietário formal do veículo enquanto não houver comunicação regular da transferência ao órgão executivo de trânsito, conforme dispõe o art. 134 do CTB e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 5 . Não demonstrada a comunicação formal da alienação ou início de prova escrita da transação, não há direito subjetivo à produção de prova oral, tampouco excludente de responsabilidade tributária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08067266720238140039 28729702, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, julgando improcedente a ação intentada pelo recorrido, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA)

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 27/08/2025